Tribunal: TJDFT
Processo: 0734547-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734547-19.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de POLIANE SOUSA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora MM Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo NAC após ser autuada em flagrante pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de pessoas. Alegam, em síntese, que a prisão é desnecessária, uma vez que a acusada é primária, sem antecedentes e com endereço certo, de modo que seria suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, que a acusada é mãe de dois filhos menores de idade e faz uso contínuo de uso contínuo de medicamentos para tratar transtornos psicóticos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 28/06/2024. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo majorado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que inclusive subsidiaram o recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da infração (modus operandi), suficiente para prognosticar situação atual de perigo de liberdade do paciente. Primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP. No tocante à alegação de ser mãe de dois filhos menores, o crime imputado tem como elementares a violência ou grave ameaça à pessoa, o que afasta, de plano, a possibilidade de prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318-A, I, do CPP. Além disso, do que consta da r. decisão impugnada, os filhos estão sob os cuidados da avó, ou seja, não estão desamparados. No que se refere à alegação de que a acusada faz uso contínuo de medicação para tratar transtornos psicóticos, além de não haver comprovação nos autos de tratamento e uso contínuo dessas medicações, não há notícia de que não possam ser administrados na unidade de saúde que atende as internas do estabelecimento penal onde recolhida cautelarmente. A r. decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR